Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-16.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – POLICIAIS MILITARES – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE – COBRANÇA DE DIFERENÇAS – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva – Quinquênio anterior à impetração do writ – Mandado de segurança coletivo n. 0600594-25.2008.8.26.0053 (Apelação no 994.08.178766-0), impetrado

Ementa:
APELAÇÃO – POLICIAIS MILITARES – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE – COBRANÇA DE DIFERENÇAS – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva – Quinquênio anterior à impetração do writ – Mandado de segurança coletivo n. 0600594-25.2008.8.26.0053 (Apelação no 994.08.178766-0), impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Policia Militar do Estado de São Paulo – AOMESP – Competência recursal da 9a Câmara de Direito Público, que julgou a ação mandamental em grau de recurso – Prevenção – art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à 9a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002678-16.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADERBAL BARBOSA DE OLIVEIRA, ANTONIO DE ANDRADE
CARDOSO, DIVA DELLA PASCHOA, EDSON DOS SANTOS, JOAO
EMILIO, JOSE DOS SANTOS DOURADO, JOSÉ PINTOR GARCIA,
PAULO TAKAHASHI, SÉRGIO AUGUSTO MARTINS e ALTAIR
ROBERTO BELONI, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-16.2017.8.26.0053 -Voto no 17.077
2
Apelação Cível no 1002678-16.2017.8.26.0053
Apelantes: Aderbal Barbosa de Oliveira, Antonio de Andrade Cardoso,
Diva Della Paschoa, Edson dos Santos, Joao Emilio, Jose dos Santos
Dourado, José Pintor Garcia, Paulo Takahashi, Sérgio Augusto Martins
e Altair Roberto Beloni
Apelados: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.077
APELAÇÃO – POLICIAIS MILITARES RECÁLCULO DE
QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE
COBRANÇA DE
DIFERENÇAS

DIREITO
RECONHECIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Pretensão de
percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede
mandamental coletiva Quinquênio anterior à impetração do writ
Mandado de segurança coletivo n. 0600594-25.2008.8.26.0053
(Apelação no 994.08.178766-0), impetrado pela Associação dos
Oficiais da Reserva e Reformados da Policia Militar do Estado de
São Paulo AOMESP Competência recursal da 9a Câmara de
Direito Público, que julgou a ação mandamental em grau de
recurso Prevenção art. 105 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo Precedentes Recurso não conhecido,
com determinação de remessa dos autos à 9a Câmara de
Direito Público.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Aderbal Barbosa
de Oliveira e outros contra a r. sentença que, em ação de cobrança1
objetivando a percepção de diferenças de quinquênio e sexta-parte relativas a
direito reconhecido em sede de mandado de segurança coletivo impetrado
pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Policia Militar do
Estado de São Paulo AOMESP, julgou improcedente o feito, condenando
os autores em custas processuais e honorários advocatícios no percentual
mínimo do valor da causa a ser apurada em execução, nos termos do artigo
85, §3o, do Código de Processo Civil.
Sustentam os apelantes, em síntese, a necessidade de reforma da
1 Valor da causa de R$ 60.000,00 em 11/01/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-16.2017.8.26.0053 -Voto no 17.077
3
sentença, uma vez que a presente ação objetiva o recebimento das diferenças
reconhecidas
no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
n.
0600594-25.2008.8.26.0053, ou seja, incidência das verbas permanentes na
base de cálculo dos adicionais temporais.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 27/11/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não pode ser conhecido por esta Câmara, em
virtude de prevenção da 9a Câmara de Direito Público desta Corte.
Ao que consta dos autos, em 28.08.2008, a Associação dos
Oficiais da Reserva e Reformados da Policia Militar do Estado de São Paulo
AOMESP impetrou mandado de segurança coletivo (processo n.
0600594-25.2008.8.26.0053 da 8a Vara da Fazenda Pública), em favor de
seus membros, entre os quais se incluíam os ora autores, postulando o
recálculo do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte.
A ordem foi denegada pela r. sentença em 02/09/2008 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-16.2017.8.26.0053 -Voto no 17.077
4
62/63), porém, por Acórdão da 9a Câmara de Direito Público, relatado pelo
Des. Sérgio Gomes em 15.09.2010, foi dado provimento ao recurso para,
reformando a sentença, julgar a ação procedente (fls. 66/78).
Visando o pagamento das diferenças dos benefícios vencidas no
quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo, os
autores ajuizaram a presente ação, que foi julgada improcedente pelo Juízo a
quo.
Pois bem.
Em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno desta
Corte, a competência recursal é determinada pelo órgão (Câmara ou Grupo)
que primeiro conhecer de uma causa ou de qualquer incidente, “na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica”,
ainda que não apreciado o mérito.
Aplicando-se a norma regimental ao presente caso, verifica-se a
prevenção da 9a Câmara de Direito Público para o julgamento da
presente apelação, tendo em vista que o recurso interposto nos autos do
mandado de segurança coletivo fora por ela apreciado.
Nesse sentido, veja-se precedentes desta Câmara, também
versando o pagamento de diferenças de direito reconhecido em mandado de
segurança coletivo impetrado por associação de classe, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-16.2017.8.26.0053 -Voto no 17.077
5
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

POLICIAIS
MILITARES

ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (Quinquênio e Sexta-
parte) Pretensão ao pagamento das diferenças havidas em virtude
do reconhecimento ao direito de recálculo dos adicionais por tempo
de serviço incidentes sobre todas as verbas permanentes, nos
termos do julgado no Mandado de Segurança Coletivo no
0600593-40.2008.8.26.0053 Sentença de procedência Pleito de
reforma da sentença COMPETÊNCIA RECURSAL Demanda
que objetiva o pagamento das verbas referentes ao quinquênio
anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo

Apreciação anterior da causa pela 12a Câm. de Direito Público
Prevenção Inteligência do art. 105 do Reg. Int. do TJ/SP
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não conhecidas, com
determinação de redistribuição dos autos à 12a Câm. de Direito
Público.
(TJSP; Apelação
Cível
1040288-52.2016.8.26.0053;
Relator: Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de
Registro: 01/03/2019)
Apelação Cível Sexta-parte e Adicional por Tempo de Serviço
(quinquênio)
Pensionistas de militares inativos
Direito à
percepção do benefício sobre os vencimentos integrais reconhecido
em mandado de segurança coletivo no 0030453-96.2012.8.26.0053
- Prevenção da 8a Câmara de Direito Público Precedentes
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à
8a Câmara de Direito Público.
(TJSP;
Apelação
Cível
1045903-57.2015.8.26.0053;
Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de
Registro: 16/08/2018)
Apelação cível. Ação ajuizada por policiais militares aposentados
visando a percepção de somas relativas a direito reconhecido em
sede
mandamental
coletiva.
Período pretérito,
anterior à
impetração. MS coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da
Reserva e Reformados da Polícia Militar. Competência recursal da
7a Câmara de Direito Público que julgou referida mandamental em
grau de recurso. Prevenção. Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Precedentes. Não conhecimento do recurso.
Redistribuição à 7a Câmara de Direito Público.
(TJSP; Apelação Cível 1019500-51.2015.8.26.0053, Relator
Ronaldo Andrade, 3a Câmara de Direito Público, j. 27.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-16.2017.8.26.0053 -Voto no 17.077
6
Na mesma senda, o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA POLICIAL MILITAR
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO E
SEXTA-PARTE)
Pretensão inicial dos autores, servidores
públicos estaduais, ativos e inativos, vinculados à Polícia Militar,
voltada à condenação da Administração Pública a proceder ao
pagamento das parcelas vencidas e não pagas no período
compreendido entre 29.08.2003 e 28.08.2008, a título de recálculo
dos adicionais por tempo de serviço, nas espécies quinquênio e
sexta-parte, em respeito ao julgado no writ no 0861501.5/4-00
(994.08.178766-0) COMPETÊNCIA RECURSAL Prevenção
da 9a Câmara de Direito Público desta Corte Estadual de
Justiça Causa conexa Julgamento do mandado de segurança
coletivo no qual restou reconhecido o direito dos policiais militares,
associados à Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, de receberem os adicionais
por tempo de serviço sobre a totalidade dos vencimentos/proventos,
ressalvadas as verbas de natureza eventual - Possibilidade de
influenciar o direito dos autores reconhecido na decisão já proferida
- Inteligência do art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos à 9a Câmara de Direito Público.
(TJSP; Apelação
Cível
1015862-39.2017.8.26.0053;
Relator: Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de
Registro: 15/06/2018)
APELAÇÃO
Demandantes que pretendem a cobrança de
diferenças estipendiais tocantes ao direito de recálculo dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte),
reconhecido em sede de Mandado de Segurança Coletivo

Controvérsia decidida pela 12a Câmara de Direito Público desta
Corte de Justiça (Apelação no 9156620-72.2009.8.26.0000, Rel.
Des. Wanderley José Federighi, j. 21.10.2009) Prevenção
Artigo 105, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
Competência absoluta Não conhecimento do recurso interposto
Remessa dos autos à 12a Câmara de Direito Público desta Corte de
Justiça Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1017120-84.2017.8.26.0053; Relator: Marcos Pimentel Tamassia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro: 04/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-16.2017.8.26.0053 -Voto no 17.077
7
Desse modo, diante do disposto no art. 105 do Regimento
Interno, não há ensejo ao conhecimento do presente recurso, o qual deve ser
redistribuído para a Egrégia 9a Câmara de Direito Público, com as
homenagens de estilo.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à 9a Câmara de Direito Público.
MAURICIO FIORITO
Relator